Tribunal: STF
Processo: HC 64821
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE: A NEGATIVA DE
AUTORIA, POR PARTE DE UM DOS JURADOS, E AINDA QUE CONFESSADA PELO
RÉU, NÃO IMPORTA NULIDADE DO JULGAMENTO, INEXISTENTE CONTRADIÇÃO
NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.